Tribunal: TJES
Processo: 5000448-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2020-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000448-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº 5000448-88.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALLACE CALMON ROZETTI - ES15818

MAGISTRADO: DR. GUSTAVO MARÇAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA – EPP, inconformado com a decisão que determinou o redirecionamento de execução fiscal em face da empresa, por supostamente fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa Premium Rock Burger Lanchonete Ltda. ME, para cobrança do crédito descrito nas certidões de dívida ativa nº 00417/2017 e nº 01180/2017, que perfazem o valor histórico de R$ 170.152,19 (cento e setenta mil cento e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

O Agravante alega a ausência de fundamentação da decisão agravada e a violação à vedação de decisão não surpresa. Aduz, ainda, sua ilegitimidade e alega não fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa devedora e, por fim, ainda que fizesse parte do mesmo grupo, seria descabido o redirecionamento da execução sem a observância dos pressupostos legais e sem a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que as empresas são autônomas, com contabilidade própria, não sendo possível presumir responsabilidade.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 14 de julho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000448-88.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALLACE CALMON ROZETTI - ES15818

MAGISTRADO: DR. GUSTAVO MARÇAL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA – EPP, inconformado com a decisão que determinou o redirecionamento de execução fiscal em face da empresa, por supostamente fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa Premium Rock Burger Lanchonete Ltda. ME, para cobrança do crédito descrito nas certidões de dívida ativa nº 00417/2017 e nº 01180/2017, que perfazem o valor histórico de R$ 170.152,19 (cento e setenta mil cento e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

O Agravante alega a ausência de fundamentação da decisão agravada e a violação à vedação de decisão não surpresa. Aduz, ainda, sua ilegitimidade e alega não fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa devedora e, por fim, ainda que fizesse parte do mesmo grupo, seria descabido o redirecionamento da execução sem a observância dos pressupostos legais e sem a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que as empresas são autônomas, com contabilidade própria, não sendo possível presumir responsabilidade.

Em contrarrazões, o Estado do espírito Santo alegou a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

A decisão agravada determinou que se “promova a citação das empresas indicadas no petitório pelos correios”, “tendo em vista as informações e documentação trazidos pelo administrador judicial”.

Em primeiro lugar, é preciso destacar que não há aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de execução fiscal, para fins de redirecionamento da execução em face de empresas que compõe o mesmo grupo econômico de fato, em situação de confusão patrimonial. Nesse sentido:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de execução fiscal, deferiu a inclusão da ora recorrente no polo passivo do feito executivo, em razão da configuração de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa sucedida.

III - Verificado, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, apresenta-se inviável o reexame de tais elementos no âmbito do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n.6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

V
- Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

(REsp 1786311/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 151, VI, DO CTN. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em decorrência de redirecionamento determinado com fundamento nos arts.

124, I, 128 e 135, III, do CTN c/c arts. 50 e 187 do CC. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Sobre a apontada ofensa aos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, o recurso não comporta provimento.

III -
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que tem pacificado o entendimento no sentido de que há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada a aplicação da lei geral, - Código de Processo Civil -, considerando que o regime jurídico da lei especial, - Lei de Execução Fiscal -, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. A propósito, confira-se: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019.

IV - Sobre a alegada violação do art. 151, VI, do CTN, o recurso não comporta seguimento. O Tribunal de origem adotou como fundamento o fato de que (i) o caso gira em torno da configuração de grupo econômico de fato e há diversas execuções visando à satisfação de outros créditos; (ii) o parcelamento, assim, não abrange todos os créditos tributários do grupo econômico de fato; bem como que (iii) a propositura da medida cautelar fiscal (e a própria decretação da indisponibilidade de bens) ocorreu em momento anterior ao parcelamento dos débitos do devedor originário, não cabendo o desfazimento das medidas acauteladoras.

V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que esse fundamento decisório, acima mencionado, é suficiente para manter o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, mas não foi rebatido no recurso especial, o que atrai os óbices dos Enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF.

VI - Sobre a alegada ofensa ao art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/1969, o recurso não comporta provimento. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da legalidade de aplicação do encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei n. 1.025/1969, em substituição à condenação em honorários advocatícios, nos embargos à execução, assim como da aplicação da taxa SELIC, a partir de 1º de janeiro de 1995, como índice adequado para a cobrança de tributos federais. Nesse panorama, destacam-se: AgRg no REsp 1.574.610/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 14/3/2016; REsp 1.650.073/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.574.582/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016. VII - No tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da Constituição Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional.

VIII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n.

284 do STF.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1759512/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Não obstante, a despeito da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de execução fiscal, para fins de redirecionamento da execução, é preciso restar evidenciada “as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN (REsp 1786311/PR)”, o que não ocorreu no caso dos autos.

A decisão agravada limitou-se a redirecionar a execução, conforme pedido de administrador judicial, sem evidenciar as situações legais autorizadoras, razão pela qual é nula por falta de fundamentação. Nesse sentido, segundo o STJ, é nula decisão judicial que se limita a fazer remissão a argumentos da parte adversário ou do Ministério Público:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.

NECESSIDADE DE UM MÍNIMO DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É válido o uso da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador com argumentos próprios. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem limitou-se a referir o parecer lavrado pelo Ministério Público, sem acrescentar nenhum fundamento pelo qual aderia àquela conclusão, ao analisar o recurso interposto pela defesa, razão pela qual o acórdão proferido é nulo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 554.825/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão agravada, devolvendo os autos ao juízo de primeiro grau para que se pronuncie fundamentadamente sobre o redirecionamento da execução fiscal, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
PROCESSO Nº 5000448-88.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALLACE CALMON ROZETTI - ES15818

MAGISTRADO: DR. GUSTAVO MARÇAL.

ACÓRDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

É preciso destacar que não há aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de execução fiscal, para fins de redirecionamento da execução em face de empresas que compõe o mesmo grupo econômico de fato, em situação de confusão patrimonial.

Não obstante, a despeito da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de execução fiscal, para fins de redirecionamento da execução, é preciso restar evidenciada “as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN (REsp 1786311/PR)”

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.